Tribunal: TJBA
Processo: 8027100-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027100-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO CESAR SANTANA SANTOS Advogado(s): JEFFSON OLIVEIRA BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança individual impetrado por policial militar reformado, com o objetivo de obter o realinhamento do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) incorporada aos seus proventos, de 45% para 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual foi fixada sua remuneração de inatividade. O impetrante também requereu a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao impetrante, ante a impugnação genérica do Estado; (ii) estabelecer se incide decadência ou prescrição no pedido de incorporação da GCET com base no percentual do posto superior; (iii) determinar se há litispendência em razão da existência de mandado de segurança coletivo anteriormente ajuizado por associação; (iv) verificar se é cabível a incorporação da GCET no percentual de 125%, próprio do posto de 1º Tenente, à remuneração de inatividade do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há nos autos prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC. A impugnação do Estado, desacompanhada de elementos concretos, não se presta à reversão da benesse. A decadência não incide em casos de relação jurídica de trato sucessivo, como a incorporação da GCET, quando há omissão continuada da Administração. Aplica-se à espécie a Súmula 85 do STJ e precedentes que afastam a decadência para impetração de mandado de segurança nesse contexto. Não há litispendência entre o mandado de segurança coletivo impetrado por associação e o presente writ individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A ausência de prova de filiação à associação e de ciência do ajuizamento coletivo confirma a legitimidade da via individual. A GCET, por ser gratificação incorporável prevista no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, deve ser calculada com base no posto de 1º Tenente, quando o policial é transferido para a reserva com proventos integrais dessa graduação, conforme art. 92, III, da mesma norma. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% da GCET para o posto de 1º Tenente, devendo tal valor ser observado na fixação dos proventos, sob pena de ofensa à legislação estadual e aos princípios da legalidade e isonomia. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor da GCET deve corresponder à remuneração do posto imediatamente superior, sobre o qual são calculados os proventos na inatividade, como decidido no MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000 e outros julgados correlatos. A ausência de dotação orçamentária não pode servir de óbice à concessão de vantagem legalmente assegurada, consoante entendimento consolidado pelo STJ, inclusive em sede de recurso especial (AgInt no AREsp 1410389/RN). Os efeitos patrimoniais da decisão devem retroagir à data da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, observando-se o regime de precatórios e os critérios da EC 113/2021 para juros e correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça, desacompanhada de elementos probatórios, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Em relação jurídica de trato sucessivo envolvendo omissão da Administração na fixação de gratificação incorporável, não incide decadência para impetração do mandado de segurança. O ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação não impede a propositura de writ individual, salvo prova de filiação e ciência prévia do impetrante. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por ser verba incorporável, deve ser calculada com base no posto imediatamente superior, nos termos da legislação estadual. A ausência de dotação orçamentária não afasta a obrigação da Administração Pública de conceder direito previsto em lei, não podendo servir de obstáculo à concessão da gratificação devida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, "b", 110-B, 110-D; CF/1988, art. 169, §1º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027100-36.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO CESAR SANTANA SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,